Tribunal: STF
Processo: ARE 1424052
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da1ª Região, assim ementado (eDOC 124):



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL — EXECUÇÃO DE SENTENÇA — CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI — REQUERIMENTO DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS — TEMA SUPERADO NOS EMBARGOS A EXECUÇÃO DE SENTENÇA — DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO — PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE — CESSÃO DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS — POSSIBILIDADE — AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Por força do princípio da eventualidade, incumbe às partes alegar, a tempo e modo próprios, toda a matéria de ataque e defesa que entendam pertinentes, no primeiro momento subsequente de sua Intimação nos autos. 2. Existindo expressa manifestação nos embargos à execução de sentença, no julgamento dos recursos de apelação (TRF1) e especial (STJ), quanto à não liquidação por artigos, não cabe à FN pretender a "invalidade do processo de execução" reavivando discussão acobertada pelo trânsito em julgado. 3. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC)" (REsp 1091443/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, ac. un., DJe 29/05/2012). 4. Não há falar em óbice na cessão do crédito em razão da alegada necessidade de "dedução das importâncias a serem compensadas se o STF declarou inconstitucionais os parágrafos 9º e 10 do art. 100 da CF/88. 5. Agravo de instrumento não provido. 6. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 18 de junho de 2013., para publicação do acórdão.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; e 100, da Constituição da República.



    Sustenta-se a inaplicabilidade do entendimento adotado na ADI 4357, haja vista a ausência de conclusão da modulação dos efeitos da decisão.



    Alega-se, ainda, que “Ora, é certo que o aludido julgamento ainda não pode constituir óbice à compensação vindicada, pois o STF ainda não se pronunciou sobre a partir de quando a referida norma constitucional deve ser retirada do mundo jurídico. Bem de ver. Apenas se pode afastar o disposto no art. 100. 44 9° e 10°, da CF188 após o STF Promover a modulação dos efeitos das decisões exaradas nas ações de inconstitucionalidade n° 4357/DF e 4425/DF. Enquanto não for promovida a aludida modulação a regra disposta no art. 100. 44 9° e 10°. da CF/88 é válida e deve continuar a ser aplicada, militando em favor da mesma a presunção de legalidade/constitucionalidade” (eDOC 132, p. 8).



    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que estava em consonância com a jurisprudência do STF (eDOC138).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou (eDOC 124, p. 4):



    “Finalmente, não há falar em óbice na cessão do crédito em razão da alegada necessidade de "dedução das importâncias a serem compensadas, nos termos do art. 100, §§ 9 2e 10 da Constituição Federal", já que o STF recentemente declarou a inconstitucionalidade desses específicos parágrafos (é ler-se o link "Notícias STF' de 13 MAR 2013: a alteração constitucional [EC n 62/2009] "(...) acrescentou uma prerrogativa ao Estado de encontro de contas entre créditos e débitos que não é assegurada ao entre privado"). ”



    Desta forma, constata-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual “a compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput)” (ADI 4357, Rel. Min. Ayres Britto, Relator p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2014).



    Ressalta-se que, no julgamento da ADI 4425 QO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04.08.2015, em que foram modulados os efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4357 e 4425, o Plenário desta Corte assentou a validade das operaçõe realizadas até 25.03.2015, o que não se aplica ao caso dos autos, porquanto a compensação não se efetivou, tendo em conta o indeferimento do pedido pelo Tribunal de origem. Neste sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Requisição de pequeno valor (RPV). Compensação unilateral. Impossibilidade. Inconstitucionalidade dos §§ 9º e 10 do art. 100 da CF. Modulação dos efeitos. Inaplicabilidade. 1.É inconstitucional a compensação unilateral de débitos em proveito exclusivo da Fazenda Pública mesmo que os valores envolvidos estejam sujeitos ao regime de pagamento por requisição de pequeno valor (RPV). 2. No caso dos autos não se cogita de “compensação realizada”, não se aplicando a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos §§ 9º e 10 do art. 100 da CF. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE 648282 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 23-09-2015 PUBLIC 24-09-2015)



    Ademais, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Outrossim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente